Tribunal: TJMT
Processo: 1017775-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017775-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Defeito, nulidade ou anulação, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), BORDA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.021.086/0001-05 (AGRAVADO), SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.807.196/0001-63 (AGRAVADO), VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.944.357/0001-06 (AGRAVADO), COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 36.614.555/0001-70 (AGRAVADO), D'MOURA & IANHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 50.450.276/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - CPF: 843.695.231-68 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESTATUTO SOCIAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE. DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela APMMT contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, manejado contra decisão que, nos autos de ação anulatória de estatuto social, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do estatuto social da associação e impedir a prática de atos com base na norma impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente:

(i) a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação;

(
ii
) se incide a decadência prevista no art. 45, parágrafo único, do Código Civil, ante o lapso entre a data de registro do estatuto e o ajuizamento da ação anulatória;

(
iii
) se os vícios apontados no estatuto social seriam de natureza relativa, aptos à convalidação por deliberação posterior da associação.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática impugnada encontra-se em harmonia com os
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pois ausentes os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. Os vícios alegados – ausência de sede definida, omissão quanto à demissão de associados, ausência de identificação dos fundadores e irregularidades na eleição da diretoria – configuram nulidades absolutas, insuscetíveis de convalidação e aptas a comprometer a validade do estatuto (Código Civil, art. 54).

5. Não se aplica a decadência do art. 45, parágrafo único, do Código Civil, por não se tratar de impugnação ao ato de constituição da pessoa jurídica, mas sim a atos supervenientes (alterações estatutárias e eleições).

6. Ainda que fosse aplicável a decadência, incidiria a teoria da
actio
nata, pois os autores alegam ciência dos vícios apenas com sua citação em outra ação, em março de 2025, o que afasta a preclusão temporal.

7. A decisão de primeiro grau é reversível e não há prova inequívoca de risco de dano grave à entidade agravante, o que reforça a correção da negativa de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o prazo decadencial do art. 45, parágrafo único, do Código Civil para impugnação de atos supervenientes à constituição da pessoa jurídica, como alterações estatutárias e eleições.

2. Vícios graves em estatuto associativo, que contrariem os requisitos do art. 54 do Código Civil, configuram nulidades absolutas, insuscetíveis de convalidação.

3. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APMMT em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos autos de agravo de instrumento.

Na origem, trata-se de ação anulatória de estatuto social, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por diversos escritórios de advocacia – Moura Gomes & Nascimento Sociedade de Advogados, Schneider e Munhoz Advogados Associados, Vasconcelos de Moraes Advogados Associados, D’Moura &
Ianhes
Sociedade de Advogados e Costa Urias Advogados Associados em face da APMMT, visando à declaração de nulidade do estatuto social da referida associação.

O d. Magistrado ‘a quo’, ao analisar o pleito inaugural, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do estatuto social impugnado, bem como para compelir a associação demandada a se abster da prática de quaisquer atos, judiciais ou extrajudiciais, com fundamento na norma interna impugnada, sob pena de multa diária.

Inconformada com a referida decisão, a APM/MT interpôs agravo de instrumento, postulando, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Inicialmente, o feito foi distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado, mais especificamente ao Gabinete 2. Contudo, considerando-se que a matéria discutida possui relação de conexão com ações civis públicas em trâmite perante Câmaras especializadas em Direito Público, o que evidencia risco de prolação de decisões conflitantes, o Desembargador Dirceu dos Santos, com fundamento no art. 21-A, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.

Redistribuídos os autos, vieram à minha relatoria.

Após análise preliminar, indeferi, por decisão monocrática, o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, em especial a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

Sobreveio, então, a interposição do presente agravo interno, por meio do qual a parte agravante reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento originário.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de perigo de dano irreparável, consubstanciado na impossibilidade de a associação exercer suas atividades institucionais, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, em virtude da eficácia da decisão liminar proferida na instância de origem.

Aduz, ainda, a ocorrência da decadência do direito de ação, nos termos do art. 45, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que os vícios apontados no estatuto social seriam de natureza relativa e, portanto, suscetíveis de convalidação.

Argumenta, por fim, que foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em 18/06/2025, com a finalidade de sanar eventuais vícios de natureza formal apontados na demanda originária.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pela manutenção da decisão monocrática agravada, ao argumento de inexistência dos pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo.

Afirmam, ainda, que a alegada decadência não se aplica à hipótese dos autos, tendo em vista a natureza continuada da omissão estatal e a aplicação da teoria da
actio
nata.

Asseveram, ademais, que os vícios constantes no estatuto social da associação são de natureza absoluta, o que inviabiliza sua convalidação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno em análise foi interposto dentro do prazo legal, conforme se depreende da certidão constante nos autos, além de preencher os demais pressupostos de admissibilidade exigidos pelo ordenamento jurídico processual, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia que se estabelece no presente recurso restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória de estatuto social, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do referido estatuto da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APMMT, bem como para determinar que a mencionada entidade se abstenha de praticar quaisquer atos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, com fundamento na norma interna impugnada.

Consoante entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão interlocutória pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, da plausibilidade jurídica das razões recursais, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção de efeitos do pronunciamento judicial impugnado.

No caso concreto, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento, entendi, em juízo de cognição sumária, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida excepcional, uma vez que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada, calcada na identificação de vícios formais relevantes no estatuto social da associação, cuja verificação, contudo, demanda aprofundamento fático-probatório incompatível com a sede liminar, mostrando-se, portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso.

Quanto ao risco de dano grave, igualmente não se comprovou, de forma inequívoca, a sua ocorrência, uma vez que a complexidade das questões jurídicas postas, aliada à necessidade de instrução processual para aferição da validade dos atos impugnados, justifica, por ora, a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, observa-se que a decisão agravada ostenta caráter reversível, sendo passível de reforma e de eventual reparação, o que mitiga a alegação de lesão irreparável deduzida pela agravante.

Diante desse contexto, passo à análise dos fundamentos articulados pela parte recorrente nas razões do presente agravo interno, os quais, conforme será examinado a seguir, não se mostram aptos a infirmar as premissas anteriormente adotadas.

A recorrente suscita, em sede preliminar, a ocorrência de decadência do direito de anular a constituição da pessoa jurídica, amparando-se no artigo 45, parágrafo único, do Código Civil, o qual estabelece que o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado decai em três anos, contados da publicação da inscrição do ato constitutivo no registro competente.

Argumenta, nesse sentido, que o estatuto da APMMT foi regularmente registrado em 16 de abril de 2021, enquanto a ação anulatória foi ajuizada apenas em 23 de maio de 2025, circunstância que evidenciaria, a seu ver, o transcurso do prazo decadencial.

Não obstante, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, o prazo decadencial estabelecido no art. 45, parágrafo único, do Código Civil refere-se, de maneira específica, à anulação do ato originário de constituição da pessoa jurídica, não se estendendo, automaticamente, à invalidação de atos posteriores, tais como alterações estatutárias, deliberações assembleares ou eleições de órgãos diretivos.

A distinção entre a anulação da constituição da entidade e a impugnação de atos supervenientes à sua criação revela-se essencial para a correta aplicação da norma decadencial, sob pena de ampliação indevida de seu alcance.

No caso concreto, verifica-se que a ação originária não tem por objeto a invalidação da constituição da associação em si, mas sim a impugnação de supostos vícios formais e materiais ocorridos no processo de reforma estatutária e na eleição da atual diretoria da entidade, atos praticados em momento posterior à inscrição do ato constitutivo no registro competente, razão pela qual não se submetem ao prazo decadencial invocado pela agravante.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a incidência do prazo decadencial previsto no art. 45, parágrafo único, do Código Civil, a preliminar igualmente não prosperaria.

Isso porque, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os atos jurídicos inexistentes ou absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não se convalidam com o decurso do tempo e não se sujeitam a prazos prescricionais ou decadenciais, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer tempo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência daquela Corte Superior:

(...) "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

Outrossim, conforme bem destacado pelos agravados em suas contrarrazões, mostra-se aplicável, em caráter excepcional e subsidiário, a teoria da
actio
nata, segundo a qual o termo inicial para o exercício do direito somente se inaugura a partir da ciência inequívoca do titular acerca do fato lesivo e da extensão de suas consequências.

No caso, os agravados afirmam que apenas tiveram conhecimento da constituição da associação e dos vícios que maculam o estatuto social em 10 de março de 2025, quando foram citados na Ação Civil Pública no 1000088-76.2025.8.11.0094, circunstância que deve ser considerada, em tese, como marco inicial para a contagem de eventual prazo decadencial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o curso do prazo prescricional tem início somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“(...). 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. (...)”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1741512 DF 2020/0204360-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

(..). 3. Aplicação excepcional da teoria da "
actio
nata" em seu viés subjetivo, segundo a qual, antes do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu titular, não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional. (...) (STJ - REsp: 1605483 MG 2015/0103692-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2021)

Dessa forma, ainda que se considerasse aplicável o prazo decadencial trienal previsto no art. 45, parágrafo único, do Código Civil, referido lapso temporal não se encontraria esgotado, tomando-se como termo inicial a data em que os agravados tiveram ciência da existência da associação e dos alegados vícios que comprometem a validade de seu estatuto social.

Por conseguinte, não há falar em decadência do direito de impugnar, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

No que tange ao mérito recursal, a decisão monocrática impugnada, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser mantida em sua integralidade, porquanto revela-se juridicamente adequada, tecnicamente fundamentada e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente.

O indeferimento da medida excepcional apoiou-se corretamente nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da ausência dos requisitos legais que, de forma cumulativa, autorizam a concessão de tutela provisória recursal.

Como pacificado pela doutrina e reiterado na jurisprudência pátria, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento tem natureza eminentemente excepcional, sendo imprescindível a demonstração clara, objetiva e concomitante da probabilidade de provimento do recurso, consubstanciada no fumus boni iuris, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caracterizador do periculum in mora.

A ausência de qualquer desses pressupostos é suficiente para inviabilizar a medida requerida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, em sede de tutela provisória, somente é cabível mediante a comprovação rigorosa e simultânea dos requisitos legais, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS
CUMULATIVOS .
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo .
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado.
A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente
" (
AgInt
na AR n. 7 .296/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 1/12/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
no REsp: 2024051 SP 2022/0274951-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

No caso vertente, não se verifica plausibilidade jurídica nas teses defendidas pela agravante, notadamente quanto à alegação de que os vícios apontados no estatuto social da associação seriam de natureza meramente relativa e, por conseguinte, passíveis de convalidação mediante posterior deliberação em assembleia geral extraordinária.

Tal assertiva, contudo, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente, uma vez que os vícios verificados no estatuto da entidade agravante ostentam gravidade suficiente para comprometer a validade do próprio ato jurídico, caracterizando, ao menos em juízo de cognição sumária, nulidades absolutas, insuscetíveis de convalidação, ainda que por decisão assemblear superveniente.

Com efeito, entre as irregularidades identificadas, destacam-se a ausência de indicação precisa da sede da associação; a inexistência de cláusula estatutária disciplinando a hipótese de demissão de associados; a falta de disposições claras e objetivas acerca do procedimento de alteração estatutária; a omissão quanto à identificação dos fundadores nos atos constitutivos; bem como vícios no processo de eleição da atual diretoria.

Tais falhas, por sua natureza e extensão, comprometem requisitos essenciais previstos no artigo 54 do Código Civil, cuja inobservância implica nulidade do estatuto, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. Vejamos:

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:

I - a denominação, os fins e
a sede da associação
;

II -
os
requisitos para
a admissão,
demissão e exclusão dos associados;

III - os direitos e deveres dos associados;

IV -
as
fontes de recursos para sua manutenção;

V –
o
modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;

VI -
as
condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

De fato, a literalidade do dispositivo legal supracitado não deixa margem a dúvidas quanto à natureza absoluta da nulidade decorrente de sua inobservância.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a violação de normas cogentes que regem a constituição, organização e funcionamento das associações civis enseja nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, como ilustra o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO. DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. I – CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de declaratória de nulidade de assembleia de eleição com pedido de tutela de urgência. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese que trata da validade da constituição da Associação de Proprietários do Bairro
Unitra
e a possibilidade de sua dissolução por vício insanável decorrente de conflito de interesses e desvio de finalidade. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deferida aos autores não comporta revogação, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.
4 .
A Associação requerida foi constituída e administrada pelo proprietário da construtora que edificou o empreendimento, assumindo responsabilidades pela manutenção do espaço, o que indica benefício econômico ao administrador. 5. A ausência de prestação dos serviços para os quais a Associação foi criada foi confirmada por perícia, que constatou a falta de infraestrutura básica.
6 .
A irregularidade foi reconhecida em acórdão proferido em Ação Civil Pública, que destacou a confusão de interesses entre a empresa loteadora e a Associação. 7. Decisão reformada no tocante aos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.200,00, considerando a majoração decorrente do improvimento do recurso da
Ré .
IV DISPOSITIVO E TESE. 8 SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. Tese de julgamento: "A constituição de associação de proprietários com vício insanável decorrente de conflito de interesses e desvio de finalidade acarreta sua nulidade e consequente dissolução. É necessária a fixação de honorários equitativos no caso considerando o valor irrisório da causa
" .
Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 2o e § 3o; art. 85, §§ 2o, 3o e 8o. Decreto-Lei no 41/66,
art
. 2o; Código Civil, art. 53. Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1042898-10.2015 .8.26.0576; Rel. Borelli Thomaz; 13a Câmara de Direito Público;
j .
24/10/2019 (TJ-SP - Apelação Cível: 10569919420238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 27/11/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Ademais, evidencia-se, na espécie, a presença de periculum in mora inverso, pois a manutenção da eficácia de estatuto cuja validade aparentemente encontra-se seriamente comprometida, diante de vícios relevantes, vulnera os princípios da legalidade e da segurança jurídica, podendo acarretar prejuízos institucionais de significativa repercussão.

A medida cautelar deferida pelo juízo de origem mostra-se, portanto, proporcional, adequada, menos gravosa e plenamente reversível, pois eventual provimento do recurso principal ensejará o imediato restabelecimento da eficácia do estatuto suspenso, sem causar dano irreversível à parte recorrente.

Importa registrar que o presente agravo interno
limita-se
a reiterar argumentos já enfrentados por ocasião da análise do pedido liminar, sem apresentar qualquer elemento novo ou fato superveniente apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática impugnada.

Diante de todo o exposto, ausentes os pressupostos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória recursal, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026